Tribunal: TJDFT
Processo: 0735729-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA DA CONCEICAO FONSECA (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 164064816, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0705045-15.2023.8.07.0018, proposta em face de INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF (agravado/réu), que indeferiu a tutela provisória pretendida, nos seguintes termos: (...) Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela, MARIA DA CONCEICAO FONSECA, em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS-DF), para impor à parte ré a obrigação de lhe fornecer tratamento domiciliar. Atribui à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O conflito foi distribuído à 1a Câmara Cível, sob o número 0720228-80.2023.8.07.0000, sendo este Juízo indicado para resolver eventuais medidas urgentes, IDs 160051206 e 162103660. A parte autora reiterou o pedido de apreciação da tutela de urgência para que o INAS conceda a cobertura do tratamento Home Care; cama hospitalar; dieta enteral, 02 CN 1L min; fraldas geriátricas, 8u fraldas dia; Eg. Aspirador sos; técnico de enfermagem, 24 horas; visita médica, enfermagem regular e fonoterapia, 5 (cinco) vezes na semana; e fisioterapia, 5 (cinco) vezes na semana, ID 162812526. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Conclui-se, portanto, que a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandam urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Todavia, no presente caso concreto, não restou demonstrada excepcional urgência. Em que pese os relatórios médicos IDs 157981948 e 162882961 ressaltarem que a parte autora necessita de desospitalização para evitar as complicações relacionadas ao tempo prolongado de internação, a parte autora está sendo devidamente assistida no hospital onde se encontra internada. Dessa forma, não demonstrada a urgência na dispensação do tratamento requerido, podendo a parte aguardar a tramitação regular, com o efetivo exercício do contraditório. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a imediata intervenção judicial, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. II _ DA COMPETÊNCIA A 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ID 158022072, e o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, ID 158053891, declinaram da competência. Foi suscitado conflito de competência, IDs 158085120 e 161185441. 2 _ Com efeito, suspendo o curso do processo até o julgamento definitivo do conflito interposto, sem prejuízo das diligências relativas à tutela de urgência requerida. (...) Em suas razões recursais (ID 50217799), a agravante/autora afirma que ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela, objetivando tutela de urgência para cobertura imediata do tratamento home care, até julgamento final do mérito, que, em síntese, se refere à confirmação da tutela liminar, bem como a indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), mas que, no entanto, o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por meio da decisão ora combatida. Defende que os requisitos autorizadores da antecipação de tutela estão devidamente apresentados, diante do fato de que a autora contratou o serviço de plano de saúde e os autos estão instruídos com comprovante, de modo que a probabilidade do direito pode ser daí extraída e que, quanto à urgência, reforça-se o fato de que a paciente já está em condições de alta hospitalar estando apta a seguir com tratamento em sua residência, podendo deixar a rotina e a clausura do ambiente hospitalar e passar ao ambiente de sua residência para ter a plena recuperação de sua saúde. Fundamenta que, do ponto de vista econômico, certamente será mais barato à prestadora arcar com tratamento de home care em casa do que em ambiente hospitalar, não havendo motivo plausível para a negativa da empresa. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao plano de saúde que autorize e forneça o serviço de home care imediatamente e de acordo com a prescrição médica, até o final julgamento do feito e, no mérito, a confirmação da tutela liminar, bem como a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo em face de ser a gratuidade de justiça um dos pedidos do recurso. Manifestação da Procuradoria de Justiça do MPDFT pela concessão da gratuidade de justiça e pelo indeferimento do pedido liminar (ID 51913197). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da tutela de urgência recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao plano de saúde que autorize e forneça o serviço de home care imediatamente e de acordo com a prescrição médica, até o final julgamento do feito. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, a providência requerida para que a parte juntasse os documentos que pudessem comprovar sua hipossuficiência ensejou a juntada de seus extratos bancários, contracheques e comprovantes de despesas fixas (IDs. 51679383, 51679382, 51679380, respectivamente) que se alinham à necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça e faz prevalecer a presunção de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. Logo, neste exame liminar, vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação de tutela e CONCEDO a gratuidade de justiça à agravante/autora. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.